Tribunal: TJDFT
Processo: 0706827-55.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONSTATAÇÃO. DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. CONCURSO DE AGENTES. MANUTENÇÃO. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE. EXCESSO. REDUÇÃO.
1. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, agentes públicos no exercício de suas funções, a dinâmica delitiva, e as características da apreensão, formando um conjunto coerente e harmônico, suficiente para demonstrar o tráfico de entorpecentes e o uso de documento falso.
2. A causa de diminuição insculpida no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não deve ser aplicada à ré. Considerando a quantidade/natureza da droga, além da apreensão de insumos e petrechos utilizados na fabricação do entorpecente, ficou induvidosamente demonstrado o intuito de comercialização ilícita e a dedicação da recorrente à atividade criminosa.
3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
4. No caso em apreço estão presentes nos autos provas que indicam que os réus agiram em comunhão de esforços e divisão de tarefas, a denotar maior reprovabilidade nas suas condutas, o que revela o acerto na valoração negativa da citada circunstância judicial pelo Juízo a quo.
5. O pagamento da pena pecuniária é consequência da condenação penal ostentando caráter cogente, donde inviável ao julgador afastá-la, sob pena de criar isenção não prevista em lei. Importa ressalvar que a situação econômica do condenado não tem influência na fixação da quantidade de dias-multa, refletindo apenas no valor unitário do dia-multa que, no caso dos autos, foi definido em sua fração mínima, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da prática do crime.
6. Necessária retificação no montante fixado para a pena de multa, a fim de que se harmonize com o montante da pena privativa de liberdade.
7. Recursos conhecidos e apenas um deles parcialmente provido.